Tribunal: TJDFT
Processo: 0700156-04.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700156-04.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAND TORDESILHAS EI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: CAMILO TARCHIANI CERAVOLO CHIAVICATTI, SUSANA CABRAL RODRIGUES CHIAVICATTI REPRESENTANTE LEGAL: NATHANNA PRADO CARDOSO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica. Alega a ausência de esgotamento de meios de satisfação ao crédito, bem como a ausência do preenchimento dos requisitos autorizadores da deconsideração da personalidade jurídica, trazendo disposições civis acerca do tema quanto à necessidade de comprovação do desvio de finalidade e de confusão patrimonial. Requer efeito suspensivo à decisão que deferiu a desconsideração e o provimento final do agravo para a reforma da decisão. É o relatório. DECIDO. Para a concessão da tutela de urgência recursal e do efeito suspensivo, deve-se comprovar a fumaça do bom direito e o perigo da demora. No cumprimento de sentença, verifica-se que foram realizadas as pesquisas rotineiras de sistema, em especial o SISBAJUD e RENAJUD, pelo que comprovou-se que a personalidade jurídica da empresa inicialmente executada foi obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. O próprio Agravante não trouxe qual pesquisa com possibilidade de resultado poderia ter sido realizada e não foi. Cabe ressaltar que eventual pesquisa deve trazer resultado melhor ou equivalente à desconsideração de personalidade jurídica, privilegiando a busca do consumidor credor pelo seu crédito. Quanto aos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, a causa se submete ao Código de Defesa do Consumidor que traz a teoria menor da desconsideração, bastando a insolvência que traga a personalidade jurídica como obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados, conforme artigo 28, § 5o, do CDC. De tal forma, não se faz necessária a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, por não se tratar da teoria maior da desconsideração trazida pelo Código Civil. Dessa forma, diante da ausência de fumaça do bom direito, não concedo efeito suspensivo ao agravo interposto. Oficie-se o Juízo de origem da presente decisão. Intime-se o Agravado para contrarrazões ao agravo no prazo legal. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora